Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744144-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN, RODOLFO TADEU PIRES DE CAMPOS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada configuração de litigância de má-fé alegada em sede de resposta ao recurso (ID no 55208968). Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator